Tribunal: TJES
Processo: 5004940-85.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-10-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004940-85.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE OSVALDO COSTALONGA e outros
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.
5004940-85.2023.8.08.0011

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADO: JOSE OSVALDO COSTALONGA

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. OMISSÃO. TEMA 1234 DO STF. MEDICAMENTO PADRONIZADO PELO SUS. OBRIGAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DO ENTE FEDERATIVO ESTADUAL. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Embargos Declaratórios (Id. 9098949) opostos pelo Embargante/Recorrido, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, em face de acórdão (Id.
8995683
)
que conheceu do Recurso Inominado interposto pela parte contrária, concedendo-lhe provimento para “(...) reformar, a r. sentença atacada, para julgar
PROCEDENTE o PEDIDO INICIAL, DEFERINDO TUTELA DE URGÊNCIA EM DEFINITIVO
, com o fim de
DETERMINAR

aos RECORRIDOS ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, a disponibilização ao Recorrente JOSÉ OSVALDO COSTALONGA (CPF nº 177.084.357-490, do medicamento Scubitril + Valsartana , 60 cápsulas ao mês, durante 06 meses, na forma como indicado pelo médico assistente, id. 8017314, no prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação para, a entrega do fármaco,
sob pena de aplicação de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento até o teto do Juizado Especial, sujeito a majoração pelo juízo primevo.”.

Devidamente intimado, o Embargado, JOSE OSVALDO COSTALONGA, apresentou contrarrazões aos embargos em Id. 9310379.

O Embargado ingressou com a presente ação para fornecimento de medicamentos com pedido de tutela de urgência pleiteando a disponibilização do medicamento Sacubitril + Valsartana, 60 capsulas ao mês, pelo período de 06 meses, pois o autor é portador de uma limitação funcional, vêm de internações frequentes necessitando da medicação, mas teve o fornecimento negado pela Secretaria de Estado da Saúde por ser pessoa maior de 75 anos, tendo em vista normas da própria Secretária estadual para disponibilização do medicamento.

Ocorre que a parte autora demonstrou a necessidade da utilização dos medicamentos, existindo atestado médio que comprovou melhora clínica do paciente após o início do tratamento, conforme Laudo. Id. 8017311.

Em r. Sentença do juízo primevo ficou entendida a competência da Justiça Federal para julgamento da demanda, com a necessidade de inclusão da União no polo passivo da lide, motivo pelo qual julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Entretanto, em sede de Recurso Inominado, restou reconhecida em Acórdão a responsabilidade do embargante, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, tendo em vista que em matéria de saúde pública a responsabilidade da União, Estados e Municípios é solidária, competindo-lhes, independentemente de divisão de funções, garantir direito fundamental à vida e à saúde do cidadão.

Irresignado, o embargante aduz omissão no Acórdão proferido, tendo em vista julgamento do Tema 1234 da Repercussão Geral, motivo pelo qual nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir.

Pois bem.

A priori
, importante destacar que o cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito, em que pese a alegação do Embargante de que o magistrado teria sido omisso, entendo que tal tese não deve prosperar. Considerando que em matéria de saúde pública a responsabilidade da União, Estados e Municípios é solidária, a competência da Justiça Estadual é certa, tendo em vista obrigação do Estado, como ente federativo, com a Saúde, conforme já fundamentado no Acórdão proferido. Veja-se:

FUNDAMENTAÇÃO ACÓRDÃO
ID
8995683

Observo que a demanda versa acerca de direito à saúde, consectário do direito à vida e à dignidade da pessoa humana, e a prioridade deve sempre ser voltada para a tutela tempestiva e efetiva em favor dos jurisdicionados. Inicialmente, constato a legitimidade dos demandados, diante da solidariedade da obrigação do Estado com relação aos serviços públicos de saúde.

Portanto, é possível que quaisquer dos entes políticos sejam acionados judicialmente para o cumprimento deste ônus. Cumpre-me salientar que as normas constitucionais que versam sobre concessões e proteção de direitos e garantias – como, por exemplo, o art. 196 da CF/88 - devem ser interpretadas extensivamente e não de modo a restringir o seu alcance, principalmente quando estão sopesados interesses antagônicos, de um lado o patrimonial do Estado (gênero) e de outro o da dignidade da pessoa humana, da vida, da saúde.

Diante disso, o autor, ora recorrente, é portador insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, conta com mais de 80 anos de idade. O médico que o assiste, atestou a necessidade do uso da medicação Scubitril + Valsartana, devido a melhora clinica após o início da medicação, laudo. Id. 8017311.

Ademais, apesar de não esclarecido nesses exatos termos em Acórdão, cumpre destacar que
o

medicamento em questão
é padronizado e
faz parte do

Grupo 1B da lista do RENAME
(Relação Nacional de Medicamentos Essenciais), ou seja,
é financiado pelo Ministério da Saúde, mas
tem sua
programação, armazenamento, distribuição e dispensação para tratamento das doenças conte
mpladas

determinadas pelas
Secretarias de Saúde dos Estados e Distrito Federal.

Assim, é certo que a demanda versa sobre regras internas da própria Secretária de Saúde, sendo de sua responsabilidade, uma vez que trata da disponibilização do medicamento ao embargado, motivo pelo qual é competente a Justiça Estadual para julgamento do mérito da ação em comento.

Destarte, os Embargos de Declaração opostos revelam mero inconformismo da parte, uma vez que já esclarecido os motivos que levaram ao julgamento de mérito da questão em sede de Recurso Inominado, sendo desnecessária a inclusão da União no polo passivo da demanda, uma vez que trata de responsabilidade do ente federativo estadual na edição de suas próprias regras de disponibilização de medicamento já padronizado, estando de acordo com os termos do recente Julgamento do Tema 1234 e de sua Súmula Vinculante correspondente.

Logo, não há omissão no Acórdão objurgado,
motivo pelo qual devem ser rejeitados os presentes Embargos de Declaração.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos mas lhes
REJEITO ACOLHIMENTO
, mantendo incólume o acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)